Tribunal: STF
Processo: RE 83280
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROCURADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
O REGIME DO FUNCIONÁRIO E ESTATUTARIO E, ASSIM, A LEI NOVA QUE
MODIFICA VANTAGENS ATRIBUIDAS PELA LEI ANTERIOR, NÃO TEM INCIDENCIA
IMEDIATA E ATINGE OS FUNCIONÁRIOS QUE AINDA NÃO COMPLETARAM, SEGUNDO
A LEI ANTERIOR, OS REQUISITOS PARA FAZER JUS AOS BENEFÍCIOS.